Tribunal: CARF
Processo: 11080.734186/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734186/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.387 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LEANDRO GARBIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o imposto
suplementar relativo ao exercício de 2010 em decorrência da apuração de dedução
indevida de despesas médicas. A descrição dos fatos e a legislação infringida constam
da referida Notificação.
Na impugnação o contribuinte alega que por um lapso deixou de constar nos recibos
emitidos pelo odontólogo Heitor Antonio Dall Agnol, o número do CRO. Na declaração
firmada pelo referido profissional estão informados todos os requisitos exigidos pela
legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734186/2012-10
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734186/2012-10

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Ciente do acórdão da DRJ em 11/09/2013, o(a) contribuinte, em 24/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) devem ser aplicados os princípios da legalidade, isonomia e da autotutela;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
c) o ônus da prova para afastar os documentos comprobatórios apresentados é da
Receita Federal.
É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (g.n.)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734186/2012-10

Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734186/2012-10

do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento, exigência que não foi atendida.
Quanto aos extratos bancários apresentados, em sede de recurso voluntário,
constato que não há coincidência de datas e valores, motivo pelo qual não são documentos
hábeis a comprovar os pagamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734186/2012-10

Fl. 108
DF CARF MF
Original